Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não havendo comprovação de que o valor bloqueado provenha de outros meios de renda ou que os proventos não são destinados ao sustento do devedor ou de sua família, é vedada a constrição de salário.
2. É impenhorável o recurso oriundo de salário, e fora das exceções apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil, pois essencial para a subsistência do devedor.
3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.